Tribunal: TCU
Processo: 014.457/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 1091/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame para reformar o Acórdão 1091/2025-TCU-Primeira Câmara , tornando-o insubsistente; 9.2. ordenar o registro do ato de pensão militar instituída por Juvenor de Souza Cunha, em favor de Janet da Silva Cunha e Juliana Chaves Cunha; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Comando da Aeronáutica e às interessadas.